Tribunal: CARF
Processo: 10840.904899/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO DO FATO GERADOR E DA EXTENSÃO DO CRÉDITO DO CONTRIBUINTE. AMOSTRAGEM SE REVELA USUAL E NÃO MACULA O LANÇAMENTO. USUABILIDADE.
Não é nulo o lançamento em razão de ele ter realizado a fiscalização por amostragem, eis que o ato administrativo só é nulo se lavrado por pessoas incompetentes ou com preterição do direito de defesa.
Não há necessidade de colher todas as provas para dar segurança para as partes.
Princípio da praticabilidade. Consiste em um conjunto de técnicas que viabiliza a adequada execução dos atos dentro do ordenamento jurídico, considerando que o Estado, no desempenho de suas funções se resguarda de mecanismos que possibilitem o adequado atendimento de seus fins.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA FINANCEIRA.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio representam receitas financeiras tributáveis segundo o regime de apuração escolhido pela contribuinte, devendo, portanto, serem excluídas do montante relativo às receitas de exportação da empresa.
TRATAMENTO DE ESGOTO. INDUSTRIALIZAÇÃO. CANA-DEAÇÚCAR. CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com tratamento de esgotos decorrentes da industrialização da cana-de-açúcar são essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte e, portanto, se enquadram no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e dão direito a créditos.
ADUBOS. FERTILIZANTES. CALCÁRIO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários não dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que, nas suas aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
FRETES. TRANSPORTE. CANA-DE-AÇÚCAR. LAVOURA/USINA. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da lavoura para a usina integram o custo da matéria-prima dos produtos fabricados e vendidos e dão direito ao desconto de créditos da contribuição nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO ATÉ 30/04/2004.
Por força do disposto no disposto no artigo 99 do Anexo, do RICARF, adota-se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda adquiridos até 30/04/2004.
APLICAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Revela-se devida e imperiosa a instrução normativa que encontra consonância com a legislação de regência, como é o caso suspensão da exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9oe 15 da Lei no10.925, de 2004’.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.904899/2011-64
ACÓRDÃO
3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEREOS AÇÚCAR E ENERGIA ANDRADE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
APURAÇÃO DO FATO GERADOR E DA EXTENSÃO DO CRÉDITO DO
CONTRIBUINTE. AMOSTRAGEM SE REVELA USUAL E NÃO MACULA O
LANÇAMENTO. USUABILIDADE.
Não é nulo o lançamento em razão de ele ter realizado a fiscalização por
amostragem, eis que o ato administrativo só é nulo se lavrado por pessoas
incompetentes ou com preterição do direito de defesa.
Não há necessidade de colher todas as provas para dar segurança para as
partes.
Princípio da praticabilidade. Consiste em um conjunto de técnicas que
viabiliza a adequada execução dos atos dentro do ordenamento jurídico,
considerando que o Estado, no desempenho de suas funções se resguarda
de mecanismos que possibilitem o adequado atendimento de seus fins.
COMPLEMENTO DE PREÇOS. VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA. RECEITA
FINANCEIRA.
As variações monetárias ativas em função da taxa de câmbio representam
receitas financeiras tributáveis segundo o regime de apuração escolhido
pela contribuinte, devendo, portanto, serem excluídas do montante
relativo às receitas de exportação da empresa.
TRATAMENTO DE ESGOTO. INDUSTRIALIZAÇÃO. CANA-DEAÇÚCAR.
CUSTOS/DESPESAS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com tratamento de esgotos decorrentes da
industrialização da cana-de-açúcar são essenciais ao desenvolvimento da
atividade econômica do contribuinte e, portanto, se enquadram no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR
e dão direito a créditos.
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
2
ADUBOS. FERTILIZANTES. CALCÁRIO. DEFENSIVOS AGROPECUÁRIOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os custos com adubos, fertilizantes, calcário e defensivos agropecuários
não dão direito ao desconto de créditos da contribuição pelo fato de que,
nas suas aquisições, não houve pagamento da contribuição, uma vez que
suas vendas estão sujeitas à alíquota 0 (zero).
FRETES. TRANSPORTE. CANA-DE-AÇÚCAR. LAVOURA/USINA. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
Os custos incorridos com fretes para o transporte da cana-de-açúcar da
lavoura para a usina integram o custo da matéria-prima dos produtos
fabricados e vendidos e dão direito ao desconto de créditos da
contribuição nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637/2002.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. AQUISIÇÃO
ATÉ 30/04/2004.
Por força do disposto no disposto no artigo 99 do Anexo, do RICARF, adota-
se, essa decisão do STF no julgamento do RE no 599.316/SC, com
repercussão geral, para reconhecer o direito de o contribuinte descontar
créditos sobre os encargos de depreciação dos bens utilizados na produção
dos bens destinados a venda adquiridos até 30/04/2004.
APLICAÇÃO DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
Revela-se devida e imperiosa a instrução normativa que encontra
consonância com a legislação de regência, como é o caso suspensão da
exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre
a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito presumido
decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da
Lei no 10.925, de 2004’.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Reconhecida pelo julgador ser prescindível ao julgamento a baixa dos
autos, em diligência, à unidade de origem, rejeita-se o pedido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de apuração incorreta do fato gerador e, no mérito, por maioria de votos, em dar
parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobres os combustíveis para
transporte da cana-de-açúcar, nos termos do voto divergente; fretes na aquisição da cana-de-
açúcar, nos termos da Súmula CARF no 188; outros insumos utilizados na fase agrícola, que
tenham sido tributados pelo PIS e pela COFINS, nos termos da Súmula CARF no 189; produtos
químicos utilizados no tratamento de águas e esgoto; e sobre a depreciação de bens do ativo
imobilizado utilizados na fase agrícola da produção da recorrente, à exceção dos veículos de
transporte e relógios de ponto. Vencidos os Conselheiros Wilson Antonio de Souza Correa (relator)
e Larissa Cassia Favaro Boldrin, que davam provimento em maior extensão. Designada para redigir
o Voto Vencedor, a Conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente e Redatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel (substituto integral),
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).
Ausente o conselheiro Bernardo Costa Prates Santos, substituído pelo conselheiro Fabio Kirzner
Ejchel.

RELATÓRIO
Por bem relatado o Relatório da DRJ, adoto-o como meu até seu julgamento, haja
vista a objetividade para descrever os fatos, onde assim nos informa:
Relatório
A contribuinte acima qualificada apresentou Pedido de Ressarcimento – PER de
crédito de Cofins com incidência não-cumulativa (exportação) no montante de R$
860.214,88, relativo ao 4o trimestre de 2006, com posterior encaminhamento de
Declaração(ões) de Compensação – Dcomp relativa(s) ao mesmo crédito.
Os documentos tiveram tratamento eletrônico, com intervenção do Serviço de
Fiscalização – Sefis da DRF/Ribeirão Preto-SP, que procedeu a auditoria para
verificação quanto à procedência dos créditos de não-cumulatividade da
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
4
Contribuição para o PIS (período compreendido entre janeiro e dezembro de
2006) e da Cofins (período compreendido entre setembro e dezembro de 2006).
O resultado dessa auditoria consta no Relatório da Ação Fiscal (fls. 15 a 52)
relativo ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 08.1.09.00-2011-01144-8.
De acordo com o RAF, a fiscalização procedeu a verificações por amostragem dos
valores dos custos e despesas sobre os quais a contribuinte descontou créditos de
Cofins, bem como das receitas sujeitas à contribuição, das deduções obrigatórias
e das exportações efetuadas, a partir da análise dos livros e documentos fiscais e
contábeis fornecidos pela contribuinte.
Ainda segundo o RAF, a contribuinte apresentou, em resposta às intimações
fiscais, planilhas relativas aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2006,
contendo dados relativos aos custos e despesas e às receitas auferidas, inclusive
de exportação de produtos. Foram também apresentados documentos
correspondentes às memórias de cálculo utilizadas para a apuração dos saldos
credores da Contribuição para o PIS e da Cofins não-cumulativos e dos valores
mensais apurados pela sistemática da cumulatividade (receitas de álcool
carburante)., além de documentos relacionados às exportações efetuadas e de
outros documentos e informações solicitados pelo fisco.
Com base nos documentos apresentados, a fiscalização elaborou diversas
planilhas (Demonstrativos juntados ao auto de infração), a partir das verificações
efetuadas, conforme se segue:
1 – QUANTO AO VALOR DO SALDO CREDOR SOLICITADO PELA EMPRESA:
De pronto, a fiscalização verificou que o valor do crédito solicitado no PER/Dcomp
(R$ 860.214,88) é superior ao valor apurado no trimestre, segundo memórias de
cálculo apresentadas pela própria contribuinte, em resposta à intimação recebida.
De acordo com os cálculos apresentados, o crédito corresponde a R$ 858.376,30,
dividido em R$ 436.072,93, R$ 279.660,54 e R$ 142.642,83, nos meses de
outubro, novembro e dezembro, respectivamente.
2 – QUANTO AOS VALORES DOS CRÉDITOS DESCONTADOS PELA EMPRESA:
2.1 – Créditos calculados sobre os valores de bens não incluídos no conceito de
insumos utilizados no processo produtivo da empresa e de aquisições de
mercadorias não consideradas como insumos, pela legislação vigente, para a
fabricação ou produção de bens destinados à venda:
2.1.1 – Bens utilizados no cultivo e transporte de cana-de-açúcar:
2.1.1.1 – Mercadorias Diversas utilizadas no plantio de cana-de-
açúcar:
A fiscalização constatou que a contribuinte descontou créditos
sobre os valores de aquisições de bens utilizados no plantio da
cana-deaçúcar, que, segundo o entendimento do fisco, não estão
incluídos entre os créditos previstos na legislação vigente. De
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
5
acordo com a interpretação de fiscalização, os bens passíveis de
desconto de crédito na apuração das contribuições não-cumulativas
de PIS e Cofins são aqueles utilizados como insumos na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive os
combustíveis e lubrificantes, que tenham sofrido alterações, tais
como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobe o produto
em fabricação. A fiscalização salienta, ainda, que, mesmo que os
produtos glosados (adubos, calcário, herbicida, defensivos, etc.)
fosse considerados insumos no processo produtivo da contribuinte,
esta estaria impossibilitada de se creditar quando da sua aquisição,
em função do disposto no art. 3o, parágrafo 2o, inciso II, da Lei no
10.637/2002, com a redação do art. 21 da Lei no 10.865/2004, que
dispõe que as alíquotas da contribuição para o PIS e da Cofins foram
reduzidas a 0 (zero) a partir de 01/05/2004.
2.1.1.2 – Combustíveis utilizados no plantio e transporte da cana-
de-açúcar:
A fiscalização constatou que a contribuinte descontou créditos
sobre os valores de combustíveis adquiridos no período e intimou-a
a esclarecer em que momento a fase do processo industrial esses
combustíveis teriam sido utilizados. Mediante a resposta da
contribuinte de que os combustíveis foram consumidos por
tratores, máquinas agrícolas e caminhões que transportaram a
cana-de-açúcar, a fiscalização glosou os respectivos créditos, por
entender que somente poderiam ser descontados se a empresa
efetivamente produzisse e vendesse o “produto” cana-de-açúcar e
não no presente caso, em que a cana-de-açúcar constitui insumo
para a sua produção. A fiscalização salienta ainda que, além do
combustível, no presente caso, não ser insumo da produção de
açúcar e álcool, a contribuinte também estava impedida de se
creditar de tais aquisições, em função de o óleo diesel ter sido
adquirido com alíquota 0 (zero) no período fiscalizado, por força do
disposto no art. 42, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-38.
2.1.1.3 – Conclusão sobre a não possibilidade de desconto de
créditos sobre as mercadorias utilizadas no cultivo e transporte de
cana-de-açúcar:
Concluiu a fiscalização que, sendo a contribuinte produtora e
vendedora de açúcar, álcool, óleo fúsel, etc., os insumos
relacionados ao “custo agrícola” na produção da cana-de-açúcar
não podem ser considerados como créditos, uma vez que não
foram utilizados diretamente na fabricação ou produção dos
produtos vendidos. Sendo assim, por falta de previsão legal, os
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
6
respectivos créditos foram glosados, conforme “Demonstrativo de
Apuração dos Créditos (Saldo Mensal) do PIS e da Cofins -
Incidência não-cumulativa”.
2.1.2 – Mercadorias não aplicadas diretamente no sistema produtivo da
empresa:
Com base nas respostas às intimações efetuadas à contribuinte, a
fiscalização glosou os créditos descontados relativos a diversos itens, os
quais considerou que não se caracterizam como insumos utilizados no
processo produtivo da empresa, tais como: hipoclorito de cálcio utilizado na
torre de moenda e gerador, bem como no tratamento de esgoto; fosfato,
utilizado nas caldeiras, na geração de vapor; eletrodo, aplicado para
recuperação dos rolos de moenda.
Segundo a fiscalização, essas mercadorias não foram utilizadas como
insumos na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda, pois não sofreram alterações, tais como o desgaste o dano ou a
perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, ou seja, não entraram em contato
com os produtos industrializados pela contribuinte, de forma que não se
enquadram nos dispositivos legais relacionados à definição de “insumos”
para fins de creditamento das contribuições.
2.1.3 – Planilha de insumos de contribuinte com os valores considerados
pela empresa e pelo fisco:
Neste item, a fiscalização insere planilha contendo os valores dos insumos
utilizados pela contribuinte em sua apuração e os valores considerados pelo
fisco, com base nas descrições contidas nos itens anteriores. Esclarece,
ainda: que as despesas com combustíveis utilizados no cultivo e transporte
da cana-de-açúcar foram glosadas integralmente e não constam da planilha
ora inserida; e que os valores dos produtos cuja aplicação/utilização
apresenta "Produto Agrícola - Cana" foram informados somente os valores
mensais, em função da glosa descrita anteriormente.
2.2 – Fretes
2.2.1 – Despesas de fretes pagas no transporte de álcool carburante tanto
no mercado interno quanto no mercado externo. Exclusão dos valores dos
fretes relacionados às vendas de álcool carburante:
A fiscalização constatou que a empresa se creditou do PIS e da Cofins
incidentes sobre os valores de fretes nas vendas de álcool carburante, uma
vez que no mês de dezembro de 2006 não houve vendas de álcool para
outros fins. Assim, tendo em vista que, nos termos do art. 8o (PIS) e 10o
(Cofins), inciso VII, alínea a c/c art. 1o, parágrafo 3o, inciso IV, e art. 3o,
parágrafo 7o, das Leis n.o 10.637/2002 e 10.833/2003, o álcool carburante
permaneceu no regime cumulativo do PIS e da Cofins, foram glosados os
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
7
valores relativos aos fretes correspondentes aos transportes de álcool
carburante.
2.2.2 – Valores de "Frete Transporte de Cana (Safra) inseridos na apuração
da contribuinte:
No que diz respeito ao transporte da cana-de-açúcar utilizada como
matéria-prima na produção da contribuinte, a fiscalização admite a
utilização de créditos, desde que a cana-de-açúcar tenha sido adquirida de
terceiros, já que o frete integra o custo de aquisição do insumo, mas não
para a que for produzida pela própria contribuinte. Sendo assim, não tendo
a contribuinte conseguido identificar os valores dos fretes pagos no
transporte de cana própria e de terceiros, a fiscalização procedeu à
determinação dos valores dos créditos através de rateio, com base nos
percentuais fornecidos pela própria contribuinte em relação aos valores de
fretes pagos a cada mês.
Os valores constam do “Demonstrativo de Apuração dos Créditos (Saldo
Mensal) do PIS e da Cofins - Incidência não-cumulativa”, destacando a
fiscalização que tais valores não podem ser utilizados para fins de
ressarcimento.
2.2.3 – Valores de fretes referentes a transporte de produtos não
considerados "insumos" pela legislação:
A fiscalização glosou os créditos sobre os valores de fretes dos produtos
eletrodo, mudas e de equipamento de proteção e segurança, por não
serem considerados insumos.
2.4.4 – Planilha contendo os valores dos fretes utilizados pela contribuinte
em sua apuração e os valores considerados pela fiscalização:
A fiscalização relaciona nesse item os valores totais dos fretes inseridos pela
contribuinte em sua apuração e aqueles considerados pelo fisco como
passíveis de crédito na apuração do PIS e da Cofins, os quais foram
transferidos para o “Demonstrativo de Apuração dos Créditos (Saldo
Mensal) do PIS e da Cofins - Incidência não-cumulativa”.
2.5 – Créditos apurados sobre as Despesas de Depreciação:
Segundo o TVF, a contribuinte foi intimada a apresentar informações sobre bens
constantes de seu ativo imobilizado. Em resposta à intimação efetuada pelo fisco, a
contribuinte apresentou planilhas contendo informações sobre esses bens e,
posteriormente, relatório contendo informações sobre a utilização dos bens. A
partir das informações prestadas, verificou-se que a contribuinte inseriu em sua
apuração créditos sobre despesas de depreciação, apurados sobre máquinas e
equipamentos não utilizados na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
8
3 – QUANTO AOS VALORES DAS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO UTILIZADAS NA
APURAÇÃO DA CONTRIBUINTE E DAS DEFINIÇÕES DOS PERCENTUAIS (Receitas
Cumulativas, Não-Cumulativas e dos Créditos Presumidos da Agroindústria)
UTILIZADOS NOS CÁLCULOS DOS CRÉDITOS DO PIS E DA COFINS NÃO-
CUMULATIVOS:
3.1 – Complemento de Preços:
A fiscalização constatou que no mês de dezembro de 2006 a empresa incluiu
indevidamente em sua apuração valores correspondentes a notas fiscais de
complemento de preço, correspondentes a acréscimos decorrentes de variação
cambial nas operações com o mercado externo.
Entende a fiscalização que, embora a empresa tenha emitido notas fiscais
correspondentes a esses valores, eles correspondem, na realidade, a receitas
operacionais financeiras. Desta forma, excluiu os respectivos valores dos montantes
relativos às receitas de exportação, conforme “Demonstrativo de Apuração da
Relação Percentual entre a Receita Bruta sujeita à Incidência Não-Cumulativa e a
Receita Bruta Total e da Proporcionalidade entre Mercado Interno e Externo”.
3.2 – Cálculo da Relação Percentual (%) da Receita Não-Cumulativa X Receita Total:
A fiscalização verificou que a contribuinte inseriu indevidamente as receitas de
exportação de álcool carburante no total das receitas não-cumulativas, resultando
num acréscimo na respectiva relação percentual. Neste sentido, elaborou o
“Demonstrativo de Apuração da Relação Percentual entre a Receita Bruta sujeita à
Incidência Não-Cumulativa e a Receita Bruta Total e da Proporcionalidade entre
Mercado Interno e Externo”, onde são apresentados os percentuais calculados de
acordo com a legislação vigente.
3.3 – Definição da Relação Percentual (%) utilizado para o cálculo dos créditos
Presumidos (da Agroindústria):
Com base no disposto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, a fiscalização efetuou o
cálculo do percentual utilizado para o crédito presumido da agroindústria,
considerando somente a relação das receitas de vendas de açúcar e levedura
(alimentação humana e animal) com a receita total de vendas, conforme quadro
“Rateio para o Cálculo dos Créditos da Não-Cumulatividade“, do “Demonstrativo de
Apuração da Relação Percentual entre a Receita Bruta sujeita à Incidência Não-
Cumulativa e a Receita Bruta Total e da Proporcionalidade entre Mercado Interno e
Externo”.
DO CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO PARA DESCONTO DO PIS E DA COFINS
CORRESPONDENTE À ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL (AQUISIÇÃO DE CANAAÇÚCAR
PESSOA JURÍDICA):
A fiscalização verificou que a contribuinte considerou as alíquotas de 1,65% e 7,6%
no cálculo do crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins , respectivamente, em
relação à cana-de-açúcar adquirida de Pessoa Física e Jurídica, o que considerou em
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
9
desacordo com o disposto do artigo 8o da Lei no 10.925/2004 e no art. 8o da IN SRF
no 660/2006. Sendo assim, a fiscalização elaborou planilhas de cálculo, inserindo
todas as aquisições de cana-de-açúcar no cálculo do crédito presumido da
agroindústria e alocando todo o crédito na coluna do Mercado Interno.
DA
APURAÇÃO
FISCAL
(MONTANTE DO
SALDO
CREDOR PASSÍVEL
DE
RESSARCIMENTO)
Em função das divergências apuradas, a fiscalização reajustou os valores apurados
pela empresa e calculou os novos valores das contribuições devidas e dos créditos
relativos ao mercado externo passíveis de compensação, conforme “Demonstrativo
de Apuração da Relação Percentual entre a Receita Bruta Sujeita à Incidência não-
cumulativa e a Receita Bruta Total e da Proporcionalidade entre Mercado Interno e
Externo” e “Demonstrativo de Apuração dos Créditos (Saldo Mensal) do PIS e da
Cofins - Incidência nãocumulativa”, constatando-se que a empresa possui saldo
credor passível de ressarcimento no trimestre equivalente a R$ 306.273,88.
DA CIÊNCIA
Com base no Relatório de Ação Fiscal (RAF) emitido, o Serviço de Orientação e
Análise Tributária – Seort da DRF/Ribeirão Preto-SP emitiu o Despacho Decisório à
fl. 13, do qual a contribuinte tomou ciência – juntamente com o RAF – em
16/01/2012 (AR à fl. 74). De acordo com o referido Despacho Decisório, a(s)
compensação(ões) declarada(s) foi(ram) parcialmente homologada(s).
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE APRESENTADA
Em 15/02/2012, foi protocolizada a manifestação de inconformidade de fls. 116 a
154, em que a contribuinte apresenta suas alegações, conforme a seguir
sintetizadas.
PRELIMINARMENTE – DAS NULIDADES DO LANÇAMENTO
Aduz a contribuinte que a decisão ora impugnada se encontra eivada de vícios
formais, que maculam a sua validade e o próprio ato de constituição do crédito
tributário em questão.
1 – DA INCORRETA APURAÇÃO DO FATO GERADOR:
A manifestante invoca os arts. 142 e 113 do CTN, em respaldo ao seu entendimento
de que não se pode admitir a constituição de crédito tributário (lançamento) por
simples amostragem, pelo fato de a obrigação tributária decorrer do fato gerador
integralmente apurado e comprovado e não da mera especulação da autoridade
fiscal.
Alega que, na apuração do crédito por amostragem, a autoridade fiscal deixou de
colher todos os elementos suficientes e necessários à comprovação da ocorrência
do fato gerador, utilizando apenas os documentos escolhidos por critério subjetivo,
ignorando a norma que estabelece que deve colher todas as provas dos fatos que
justificam o ato administrativo de constituição do crédito tributário.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
10
Cita doutrina a respeito do dever do fisco de provar a ocorrência da situação
jurídica tributária, bem como jurisprudência do Conselho de Contribuintes e da
DRJ/São Paulo, no mesmo sentido.
Acrescenta, ainda, que, se a autoridade fiscal tivesse analisado todos os
documentos que lhe foram disponibilizados, observaria que em dezembro de 2006
a contribuinte realizou exportação de açúcar, diferentemente da afirmativa de que
no período ela apenas efetuou compra no mercado interno e exportação de álcool
carburante.
DO DIREITO
1 – DA IMPROCEDÊNCIA DAS GLOSAS DE CRÉDITOS EFETUADAS:
1.1
– Da Indevida Glosa dos Créditos sobre aquisição de Insumos – Bens
utilizados no Cultivo e Transporte da Cana-de-açúcar:
A contribuinte contesta o conceito de insumos utilizado pela autoridade fiscal,
alegando que se trata do conceito utilizado na apuração do IPI ou do ICMS, quando
o conceito a ser utilizado na apuração não-cumulativa do PIS e da Cofins é
diferente. Segundo entende, a aplicação direta no processo de fabricação e as
alterações nas propriedades físicas e/ou químicas não constituem elementos para a
formação do conceito de insumo. A prova disso seria a permissão do desconto de
créditos em relação a “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa” ou em relação a “edificações
e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-de-obra,
tenha sido suportado pela locatária”, o que não se dá na apuração do IPI e/ou do
ICMS. Defende que, na apuração do PIS e da Cofins o método utilizado é o “indireto
subtrativo”, enquanto na apuração do IPI e do ICMS é o método “imposto contra
imposto”.
Acrescenta que a fiscalização desconsiderou completamente como créditos
insumos essenciais para a execução de suas atividades-fim, cuja aquisição fora
devidamente comprovada e escriturada, conforme entendimento do Conselho de
Contribuintes, citando ainda decisão do Tribunal Regional Federal da 4a Região, e
concluindo que tais glosas devem ser canceladas.
1.1.1 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias Diversas Utilizadas no
Plantio da Cana-de-açúcar:
Aduz ser improcedente a glosa de bens utilizados no plantio de cana-de-açúcar, tais
como adubo, herbicida, uréia, nitrato, entre outros, em decorrência do equívoco
em relação ao conceito de insumo adotado pela fiscalização.
Alega que não se trata de empresa apenas industrial, mas agroindustrial do ramo
canavieiro, cujo objeto consiste, em síntese, na plantação de cana-de-açúcar
(cultivo), colheita, processamento e produção (industrialização) de açúcar e álcool,
derivado da cana-de-açúcar. Sendo assim, sendo os bens utilizados pela empresa no
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
11
plantio e cultivo da cana-de-açúcar, constituem-se como insumos no seu processo
produtivo.
1.1.2 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Combustíveis Utilizadas no Plantio
e Transporte da Cana-de-açúcar:
Pelo mesmo motivo alegado no item anterior, aduz a contribuinte que os créditos
calculados sobre a aquisição de combustíveis devem ser aceitos.
Alega que trata-se de óleo diesel utilizado como combustível das máquinas e
equipamentos (veículos e implementos agrícolas), desde o plantio até o
carregamento nos veículos que transportam o açúcar e álcool produzidos. Assim,
constitui insumo, uma vez que é utilizado nas atividades contempladas no objeto
social da empresa, que inclui o cultivo e a colheita da cana-de-açúcar.
Acrescenta que o inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê
a utilização de créditos dos insumos utilizados na fabricação de produtos
destinados a venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, sendo que somente os
combustíveis não associados à produção não seriam passíveis de crédito, o que não
ocorre na caso da indústria do ramo sucroalcooleiro, já que não há outra utilização
do óleo diesel senão como insumo diretamente relacionado com a produção.
1.2 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias não Aplicadas
Diretamente no Sistema Produtivo da Empresa:
Também aqui, a manifestante atribui a glosa de créditos ao equívoco da fiscalização
em relação ao conceito de insumo adotado para fins da apuração não-cumulativa
do PIS e da Cofins.
A seguir, relaciona os itens glosados, explicando resumidamente a sua utilização,
conforme se segue:
(i)
hipoclorito de cálcio: atua no processo de tratamento de esgoto; é
um agente sanitizante que tem como objetivo promover a proteção
da água contra algas, microorganismos que podem causar doenças
e oxidar matéria orgânica; tem a mesma finalidade que o cloro
líquido, porém é vendido em pastilhas;
(ii)
fosfato: utilizado nas caldeiras, na geração de vapor; é adicionado à
água de caldeiras para evitar incrustações devidas a cálcio e
magnésio;
(iii)
eletrodo: é aplicado nos rolos de moenda durante a safra e é
especialmente
indicado
para
recuperação
de
moendas,
depositando metal duro nos frisos do cilindro em movimento,
aumentando o seu poder de pega e arraste e, consequentemente,
sua produtividade e vida útil;
Insiste no entendimento de que o método utilizado na apuração é o
“indireto subtrativo”, concluindo que deve ser reconhecido o crédito
pleiteado.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
12
1.3 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Serviço de Transporte –
Fretes:
A contribuinte argumenta que, tratando-se de empresa agroindustrial do
ramo canavieiro, cujo objetivo social inclui o processamento e produção
(industrialização) de açúcar e álcool, derivados na cana-de-açúcar, o serviço
de transporte na aquisição da cana-deaçúcar de terceiros e na operação de
venda está intimamente ligado à sua atividade, sendo essencial, seja como
insumo, seja na operação de venda.
Observa que não é possível acostar todas as cópias de conhecimento de
transporte e que se a recorrente somente adquire frete para escoamento
da produção ou como um insumo fundamental da indústria sucroalcooleira,
é evidente que a mera prova de sua aquisição é suficiente para admissão do
crédito em sua integralidade, com base no inciso II do art. 3o das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003 e inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003.
Acrescenta que o direito ao crédito decorre de todo o conjunto necessário
para a produção do produto, e não somente as despesas com fretes de
aquisição de insumo de terceiros e para venda do produto, concluindo que
o posicionamento adotado pelo fisco distorce a intenção do legislador.
1.4 – Da Glosa dos Créditos de Frete Vinculados Exclusivamente à Produção
de Álcool Carburante:
Alega a manifestante que a conclusão da fiscalização de que em dezembro
de 2006 a contribuinte vendeu no mercado interno e exportou somente
álcool carburante – e, portanto, sujeito à incidência cumulativa –teria se
baseado em mera presunção, o que afronta o disposto no art. 142 do CTN,
que condiciona a constituição do crédito tributário à completa apuração do
seu fato gerador.
Aduz que é dever da autoridade fiscal colher todas as provas dos fatos que
deram ensejo à constituição do crédito tributário, de forma que, no
presente caso, a ela (autoridade fiscal) cabia demonstrar que o “frete”
referente ao mês de dezembro estava unicamente vinculado à receita de
álcool para fins carburantes, o que não ocorreu. Segundo a contribuinte, os
documentos acostados à presente manifestação demonstram que no mês
de dezembro houve frete de açúcar, o que prova que houve informações
inverídicas por parte do fisco, não havendo, portanto, elementos que
pudessem amparar a presunção pessoal da autoridade fiscal.
1.5 – Da Glosa dos Créditos sobre Depreciação de Máquinas e
Equipamentos:
A manifestante alega ser indevida a glosa dos créditos sobre a depreciação
de máquinas e equipamentos adquiridos após 01/05/2004, efetuada sob o
argumento de que os equipamentos listados não fazem parte do processo
produtivo da empresa.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
13
Reafirma seu entendimento de que o direito ao crédito decorre de todo o
conjunto necessário para a produção do produto, ressaltando que se tais
equipamentos não existissem o processo produtivo da empresa estaria
prejudicado.
Cita novamente julgado do TRF4 a respeito do paralelo entre o regime não-
cumulativo do PIS/Cofins e o do IPI/ICMS, concluindo que resta infundada a
glosa efetuada pela autoridade fiscal.
1.6 – Dos Valores Referentes a Complemento de Preços – Variação Cambial:
A contribuinte explica que esses valores decorrem da variação cambial
entre a data do pedido e a efetiva exportação da mercadoria e que nada
mais é do que uma despesa operacional, que deve ser incluída no valor das
exportações, pois foi um complemento do valor da operação. Nesse
sentido, transcreve ementa de Solução de Consulta emitida pela RFB e de
Acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes.
Assim, entende que as despesas decorrentes de variação cambial
constituem despesas operacionais, devendo integrar o resultado final da
operação, ou seja, o valor da exportação, de forma que não deve prevalecer
a exclusão desses valores da sua receita de exportação.
2 – Da Impossibilidade da Aplicação da IN no 660/2006:
Alega a contribuinte que vedação de compensação e ressarcimento dos
créditos decorrentes da aquisição de cana-de-açúcar prevista na IN SRF no
660/2006 não encontra embasamento legal no ordenamento jurídico, uma
vez que a legislação que dispõe a respeito de compensação não prevê tal
vedação. Aduz que na Lei no 9.430/1996 não consta nenhuma vedação
sobre o crédito presumido de PIS/Cofins e nem tampouco a Lei no
10.925/2004 veda a utilização dos créditos presumidos na situação em que
se enquadra a manifestante. Conclui que a IN SRF no 660/2006 é ilegal e
que não poderia ampliar a vedação ao crédito, de forma que não pode
basear a glosa de créditos efetuada pelo fisco.
DO PEDIDO
Diante das alegações apresentadas, requer a manifestante que seja
reconhecido em sua integralidade o direito creditório pleiteado e, por
conseqüência, homologadas as compensações.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 11 de dezembro de 2014 a 1a Turma da DRJ/BHE exarou
o Acórdão sob no 02-62.860, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a Recorrente
tomou ciência do supramencionado Acórdão, por meio de sua Caixa Postal, considerada seu
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
14
Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) perante a RFB, na data de 22/12/2014, data em que se
considera feita a intimação nos termos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72.
O Acórdão havia sido depositado/registrado na Cx Postal nesse mesmo dia.
No dia 27/01/2015 aviou o presente remédio recursivo, nas seguintes razões:
 Preliminar: Da incorreta apuração do fato gerador e da extensão do crédito
do contribuinte.
 Mérito: i) Da conceituação de insumo para apuração dos créditos de
PIS/COFINS não cumulativos; ii) Da glosa dos créditos de frete vinculados
exclusivamente à produção de álcool carburante; iii) Da glosa dos créditos
sobre depreciação de máquinas e equipamentos; iv) Dos valores referentes
ao complemento de preços – variação cambial; v) Da impossibilidade da
aplicação da IN no 660/2006;
Em 16/05/2019 apresentou laudo técnico, considerando que o motivo das glosas
envolve a discussão acerca da configuração dos dispêndios considerados pela Requerente para
apuração de créditos da COFINS como insumos.
Em 17/102023 razões finais, nelas trata: i) Reclassificação de receitas de
complementos de preço de variação cambial; ii) Reclassificação de receitas de operação c/ álcool e
glosa de créditos sobre frete de álcool; iii) Glosa de créditos de insumo da atividade agrícola; iii.i)
Do Conceito de Insumo fixado pelo STJ no REsp no 1.221.170; iii.ii) Dos Créditos apurados sobre
Insumo do Insumo – Precedentes desse E. CARF; iii.iii) Da glosa de créditos de insumos sobre
defensivos agrícolas; iii.iv) Da glosa de créditos de óleo diesel; iiiv. Da glosa de créditos de insumos
de produtos químicos; iii.vi) Da glosa de fretes de cana-de-açúcar; iii.vii) Da glosa de créditos de
frete de epi, eletrodo e mudas; iii.viii) Da glosa de créditos de imobilizados da atividade agrícola.
Por sorteio eletrônico foi a mim distribuído.
Eis, em síntese o relato dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
15
2. Do conhecimento
O recurso voluntário, em tese, é intempestivo e ainda que atenda aos demais
requisitos formais de admissibilidade, dele não conheço, nesse momento.
O fato é que a Recorrente tomou ciência da decisão hostilizada no dia 22/12/2014 e
só no dia 27/01/2015 (segundo o Termo de Solicitação de Juntada de RV) aviou o presente
remédio recursivo, ou seja, 6 dias do trintídio, considerando o artigo 5o e seu único §, bem como o
artigo 33, ambos do Decreto 70.235/72.
Entretanto, na primeira folha do RV há carimbo de recebimento dele no dia
21/01/2015, o que o torna tempestivo.
Como estamos diante de duas datas desiguais, consideremos a menos onerosa ao
contribuinte, ou seja, aquela que dá tempestividade ao RV. E, como acode os demais quesitos de
admissibilidade, dele conheço.
3. Preliminar.
3.1. Da incorreta apuração do fato gerador e da extensão do crédito do
contribuinte.
Disse na peça inicial de defesa que a ação fiscal é nula em razão de ela ter realizado
a fiscalização por amostragem, sendo que a DRJ reprovou tal alegação, sob argumento de que é
nula o ato administrativo se lavrado por pessoas incompetentes ou com preterição do direito de
defesa, sendo que nenhuma das hipóteses ocorreu no caso em tela.
Para a Recorrente, tal argumento é frágil em razão de contrariar todas as normas do
Ordenamento Jurídico, pois, primordialmente há de considerar a conceituação de ato jurídico
nulo, onde sendo aquele que contém quaisquer vícios graves e insanáveis no que tange à sua
forma e/ou conteúdo ou que violarem a ordem jurídica.
Ademais, prossegue, o artigo 142 do CTN reza que ‘a constituição do crédito
tributário está condicionada à correta e completa verificação e apuração do fato gerador da
respectiva obrigação tributária, sob pena de responsabilidade funcional’.
Então, para ela, admitir a constituição de crédito tributário por amostragem é uma
afronta a própria obrigação tributária que decorre do fato gerador, que deve ser integralmente
apurado e comprovado, não permitindo o critério subjetivo, adotado pela Fiscalização.
Insiste que a necessidade de colher todas as provas têm como objeto dar segurança
para as partes, evitando a cobrança arbitrária de tributos. Traz jurisprudência do assunto no afã de
ver sua tese de requerimento de nulidade do ato administrativo que glosou parte do seu crédito.
A nulidade pretendida não merece acolhida, primeiro que coaduno com o pensar da
DRJ e, portanto, transcrevo-a como uma das razões de decidir.
PRELIMINARMENTE – DAS NULIDADES DO LANÇAMENTO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
16
Sobre a declaração de nulidade do lançamento fiscal requerida pela reclamante,
primeiramente, é preciso esclarecer que os créditos tributários envolvidos foram
constituídos mediante a confissão de dívida da contribuinte, que se deu com a
entrega de suas Declarações de Compensação – Dcomp, nos termos do § 6o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 27.12.1996, e não mediante lançamento, conforme
menciona a reclamante.
A fiscalização procedeu a diversas glosas de créditos utilizados pela contribuinte
para compensar créditos tributários, o que gerou a cobrança desses débitos
indevidamente compensados.
Ainda sobre a nulidade do ato, suscitada pela reclamante, importa esclarecer que,
para que seja caracterizada, há que se observar alguma das situações arroladas no
art. 59 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o Processo
Administrativo Fiscal - PAF, que sobre a matéria dispõe, verbis:
"Art. 59 - São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
(...).”
Observa-se, de plano, que o ato contestado não se enquadra no inciso I nem na
parte inicial do inciso II do art. 59 do PAF, vez que proferido por autoridade com
competência legal para fazê-lo, qual seja, a autoridade fiscal identificada por
nome, assinatura e número de matrícula funcional. No que se refere à hipótese
prevista na parte final do inciso II – a preterição do direito de defesa –, também
está descartada, visto que a contribuinte produziu defesa que demonstra o pleno
conhecimento em relação às razões que levaram à não homologação da
compensação pretendida.
Disso se depreende que, não tendo ocorrido nenhuma das situações previstas
nos dispositivos citados, não há que se falar em nulidade, no presente caso.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no
procedimento fiscal não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado
causa, ou quando não influírem na solução do litígio (art. 60 do Decreto no
70.235, de 1972).
Sob essa ótica, as alegações de nulidade, assim como as demais, serão analisadas
de forma mais aprofundada no curso deste voto, possibilitando que sejam
sanadas eventuais incorreções que possam ter ocorrido na ação fiscalizatória e na
emissão do despacho decisório ora combatido.
1 – DA INCORRETA APURAÇÃO DO FATO GERADOR:
Na manifestação de inconformidade alega a contribuinte a nulidade do despacho
decisório causada pelo método de trabalho adotado pela auditoria. de
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
17
verificações de documentos e registros por amostragem. Isso violaria a norma que
estabelece que deve colher todas as provas dos fatos que justificam o ato
administrativo de constituição do crédito tributário.
Cabe lembrar que é usual nas auditorias efetuadas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil a utilização da amostragem, ou seja, a verificação de apenas uma
parcela das provas, considerada suficiente para o que se quer provar.
Trata-se, pois, de critério do auditor fiscal, que é livre para fundamentar seu
trabalho com os elementos que achar suficientes para tal. A auditoria fiscal pode
ser realizada por meio de provas seletivas e amostragens em razão da
complexidade e volume das operações a serem analisadas, cabendo ao Auditor
Fiscal determinar a amplitude dos exames necessários à identificação ou não de
possíveis ilícitos, e à obtenção das provas pertinentes.
Destarte, embora a fiscalização não tenha auditado todas as operações da
contribuinte, não há que se cogitar em especulação nem de fatos nem de
cálculos, posto que os valores e os documentos tidos como prova, foram trazidos
aos autos pela própria contribuinte, inclusive os registros de escrituração contábil
e fiscal, à luz de fatos concretos.
No mais, a contribuinte deveria ter trazido aos autos os elementos de prova que,
a seu juízo, infirmasse a realidade que deixou de ser observada. A simples menção
de violação da norma pela utilização do critério de amostragem, sem qualquer
prova dos eventuais danos por isso causados, não enseja a nulidade do despacho
decisório combatido.
Sobre a alegação de que a contribuinte teria exportado açúcar no mês de
dezembro, destaque-se primeiramente que os documentos acostados aos autos
se referem ao mês de novembro de 2006. Ademais, não procede a alegação em
relação à afirmativa da autoridade fiscal de que no mês de dezembro de 2006 a
contribuinte apenas efetuou compra no mercado interno e exportação de álcool
carburante. Da leitura do RAF, verifica-se que ao fazer tal afirmativa, a fiscalização
estava se referindo apenas aos créditos relacionados ao transporte de álcool, o
que não implica na não aceitação de outros créditos relacionados a outros itens,
inclusive à venda de açúcar, o que pode ser confirmado pela própria planilha
elaborada pelo fisco, onde consta o valor do crédito relativo às vendas de açúcar
no mercado externo.
Portanto, no que tange à apuração do fato gerador, não se vislumbra qualquer
irregularidade que pudesse ensejar a nulidade ou revisão dos atos praticados.
E, complementando, socorro-me ao princípio da praticabilidade, em que pese o fato
de reger o ordenamento jurídico brasileiro, sendo geral e difuso, ele usualmente não é levado às
testilhas, talvez por não apresentar formulação escrita, nem mesmo no ordenamento jurídico
alemão, sua origem.
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
18
Mas, fato é que ele implica em um conjunto de técnicas que viabiliza a adequada
execução dos atos dentro do ordenamento jurídico, considerando que o Estado, no desempenho
de suas funções se resguarda de mecanismos que possibilitem o adequado atendimento de seus
fins. Em outras palavras, procura ele viabilizar a execução simples das leis, de forma celeri,
confiável e ágil.
No Executivo, plagiando aos ensinamentos do Direito Administrativo, deve os atos
administrativos serem dotados de presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade.
Essas características facilitam a ‘praticabilidade’ do exercício da função
administrativa do Estado. E, no caso em tela, diante desse princípio, visando a execução do seu
trabalho é que se tornou praxe a fiscalização por amostragem.
Sem tal instrumento, amostragem, não seria possível e praticamente impraticável o
exercício da função administrativa/fiscal.
Portanto, rejeito a preliminar.
4. Mérito
4.1. Da conceituação de insumo para a apuração dos créditos de PIS/COFINS não
cumulativos
Com razão, alega a Recorrente que o ponto nodal da questão é a definição de
insumos para apuração dos créditos de PIS e COFINS não cumulativa.
Diz que a decisão anatematizada considera que insumos são os bens e serviços
adquiridos de pessoas jurídicas, utilizados na prestação de serviços e na produção ou na
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. E, no caso dos bens é necessário que sejam
consumidos ou sofram desgastes, danos ou perdas de propriedades físicas ou químicas em função
da ação direta do exercício sobre o serviço na produção.
Por essa definição, segundo a Recorrente, foi que ela entendeu que os créditos
decorrentes de bens e mercadorias utilizados no plantio, cultivo e transporte da cana-de-açúcar,
fretes, e mercadorias utilizados indiretamente no processo produtivo da empresa não dão direito
ao crédito perquirido. E foi por isso que originou as glosas.
Já sua tese defensiva é exatamente oposta, e analisa que a razão é porque o
entendimento da Decisão é equivocado, já que ele é aplicável ao IPI, cuja técnica de não
cumulatividade é distinta da do PIS e da COFINS.
Segundo a Recorrente a apuração não cumulativa da exação em testilha, o conceito
de insumo é, nem a aplicação direta no processo de fabricação, nem as alterações nas
propriedades físicas e ou químicas são os únicos elementos que servem para a formação do
conceito de insumo na apuração não-cumulativa do PIS/COFINS. E, essa definição, tem como
fundamento o inciso II, do artigo 3o da Lei no 10.833/2003 que prevê a possibilidade de que do
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
19
valor devido de contribuição se desconte créditos calculados em relação a ‘bens e serviços que
foram utilizados como insumos na prestação de serviço e na produção de bens destinados à
venda.
Diz que o conceito de produção é maior do que o de industrialização, remetendo às
etapas necessárias para a própria fabricação, ou consumo final.
Traz doutrina, mormente para atacar a decisão recorrida, pois inconcebível é
considerar o plantio/cultivo e a produção do açúcar e da cana serem etapas distintas que não se
confundem.
Portanto, contínua, é admissível que o contribuinte repasse para o preço final de
seu produto todas as despesas e custos por eles incorridos.
Aponta também jurisprudência judicial que corrobora com sua tese.
Concluindo suas ilações, sustenta: “.. quanto ao argumento de que os insumos e
combustíveis não gerariam créditos, ainda admitidos como insumos, por sujeitarem-se à alíquota
zero na entrada, não deve prosperar, porque esta restrição afronta o princípio da não
cumulatividade, já que os produtos integram o custo do produto final, que será tributado à
alíquota integral das contribuições.”
Feitas essas considerações, passou a enfrentar cada glosa, sem pedido específico.
Mas, em que pese não haver pedido específico nesse quesito defensivo, registro
que adoto o mesmo sentimento na questão produtiva para definição de insumo.
Passo a análise das glosas, como sistematicamente organizado pela Recorrente.
4.2. Da glosa dos créditos sobre depreciação de máquinas e equipamentos
A Recorrente requereu em sua apuração de cálculo de créditos da COFINS
não/cumulativa os valores das despesas de depreciação registradas em sua contabilidade,
informando posteriormente à Fiscalização, através de planilhas, informações sobre as referências
da utilização dos bens constantes de seu ativo imobilizado, além do já informado, descrição do
bem, número da nota fiscal, data do início da depreciação, valor do bem e valor da depreciação.
Entretanto, não havia nas planilhas apresentadas referências sobre qual a utilização
dos bens. Em 19/10/2011 a contribuinte foi intimada a apresentar as referidas informações e em
18/11/2011 foram apresentadas planilhas contendo as informações solicitadas pela fiscalização.
Para a Fiscalização há duas situações a serem analisadas em relação à possibilidade
de créditos sobre despesas de depreciação, quando trata das máquinas e equipamentos, devendo
observar i) se o bem tem de ser adquirido a partir da data de 01/05/2004 e, ii) se as máquinas
e/ou equipamentos devem ser adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Já, em relação ao conceito de edificações e benfeitorias, necessário que elas sejam
realizadas em imóveis próprios ou de terceiros e utilizadas nas atividades da empresa.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
20
Com essas considerações, realizou a glosa, pois entendeu que foram inseridos em
sua apuração créditos apurados sobre despesas de depreciação relativas a equipamentos não
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
Entretanto, discordo do posicionamento da Fiscalização, considerando a extensão
do conceito de insumo para o creditamento de PIS/COFINS não cumulativos, dado pelo STJ, onde o
direito tem origem na essencialidade e relevância para a produção do produto.
Quanto ao segundo quesito, que trata da questão temporal, ao ver desse julgador,
não é que seja irrelevante a data da aquisição, como alega a Recorrente, pois o fato é regido pelo
tempo, cuja lei impera a data. É o conhecido ‘Tempus regit actum’, ou seja, o tempo rege o ato, no
sentido de que os atos jurídicos se regem pela lei da época em que ocorreram. Esse princípio
refere-se ao momento em que uma norma legal deve ser aplicada a um determinado ato jurídico.
Nessa seara, ter o marco temporal o dia 01/12/05, como apontou a Fiscalização,
porque a lei que dá direito ao crédito vigora desde a promulgação da Lei no 10.637/02 em seu
inciso vi, do artigo 3o.
Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas e equipamentos adquiridos para utilização na fabricação de
produtos destinados à venda, bem como a outros bens incorporados ao ativo
imobilizado;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no art.
2o sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos
VI e VII do caput, incorridos no mês;
(...)
Assim, concluo que dos bens constantes de seu ativo imobilizado, havendo a
descrição do bem, número da nota fiscal, data do início da depreciação, valor do bem e valor da
depreciação, bem como demonstrado de sua utilização, se as máquinas e/ou equipamentos
devem ser adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços, não devem compor a glosa.
4.3. Dos valores referentes ao complemento de preços variação cambial.
Diz a Recorrente que a glosa referente ao complemento de preços – variação
cambial, trata do diferencial de preço apurado entre a data do pedido de exportação e a data da
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
21
efetiva exportação, já que, quando da compra da mercadoria, o preço do produto é calculado em
referência a uma taxa cambial vigente na data da efetiva exportação, que é realizada uns dias
depois, que acarretou complemento do valor final da exportação.
Alega que demonstrou as diferenças e isso seria suficiente para inexistirem a glosa.
Diz que relacionou a consulta na intenção de demonstrar que a Receita Federal do
Brasil já reconheceu que a variação cambial ativa compõe receita de exportação.
A razão de decidir, faço minhas as da DRJ, por essa razão transcrevo-a:
“....
A tese da contribuinte, contudo, não pode prosperar. Tanto do ponto de vista
contábil como fiscal, as variações monetárias recebem tratamento distinto das
receitas de vendas de mercadorias, sejam elas destinadas ao exterior ou não. As
variações monetárias dos direitos de crédito, em função da taxa de câmbio ou de
outros índices ou coeficientes legais ou contratuais têm natureza de receita
financeira, conforme se depreende do artigo 9o, da Lei 9.718, de 1998,
independentemente do tratamento fiscal dispensado às receitas de vendas de
mercadorias que lhes deu origem.
Art 9o As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações do
contribuinte, em função da taxa de câmbio ou de índices ou coeficientes
aplicáveis por disposição legal ou contratual serão consideradas, para
efeitos da legislação do imposto de renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, da contribuição PIS/PASEP e da COFINS, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso.
O artigo. 375, parágrafo único do RIR de 1999, também é bem claro a esse respeito:
Art. 375. Na determinação do lucro operacional deverão ser incluídos (...)
Parágrafo único. As variações monetárias de que trata este artigo serão
consideradas, para efeito da legislação do imposto, como receitas ou
despesas financeiras, conforme o caso.
....”
A Recorrente também juntou Acórdão do Conselho de Contribuintes, 1a Câmara,
sem observar que trata de tributação da variação cambial sobre a importação de mercadorias pelo
IRPJ apurado pelo lucro presumido, não se aplicando ao presente caso.
Sem razão.
4.4. Da impossibilidade da aplicação da IN no 660/2006.
Segundo a Recorrente, há vedação a aplicação da IN 660/2006, já que ausente de
base nas normas inseridas no ordenamento jurídico brasileiro.
Entendo que a Recorrente não quer a declaração de inconstitucionalidade ou
ilegalidade de lei tributária, mas tão somente a não aplicação, que julgo pertinente, pois instrução
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
22
normativa é tão somente um ato administrativo que visa disciplinar a execução de determinada
atividade pelo Poder Público.
Traço paralelo das instruções normativas iguais decisões tomadas por outras
turmas, que não tenham em si a natureza cogente e, por essa razão pode ela (IN), no meu pensar
ser analisada pelo julgador administrativo, se procedência de suas razões forem acolhidas.
Especificamente, tal instrução trata da ‘suspensão da exigibilidade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins incidentes sobre a venda de produtos agropecuários e sobre o crédito
presumido decorrente da aquisição desses produtos, na forma dos arts. 8o, 9o e 15 da Lei
no 10.925, de 2004’.
No caso em tela, deseja a Recorrente que a Lei no 9.784/1996, que não veda a
compensação e o ressarcimento dos créditos presumidos da agroindústria e, embora preveja a
possibilidade de vedações previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, em seu
parágrafo 3o, a Lei no 10.925/2004 também não veda a utilização dos créditos presumidos, e que
eles sejam aqui aproveitados.
Entretanto, nessa seara, tem-se que a Lei no 11.116/2005, tem a previsão somente
de compensação e ressarcimento dos créditos decorrentes do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, e do art. 15 da Lei no 10.865/2004.
Ademais, e concluindo, não se pode olvidar do artigo 56-A da Lei no 12.350, de 20
de dezembro de 2010, introduzido pelo artigo 10 da Lei no 12.431, de 27 de junho de 2011, onde
ela prevê expressamente que os créditos presumidos apurados nos anos-calendário de 2006 a
2008 somente poderiam ser compensados ou ressarcidos a partir de 1o/01/2011 (1o dia
subsequente ao da publicação da Lei).
Aliás, essa conclusão foi feita pela decisão anatematizada, cuja qual coaduno.
Sem razão a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeitando a preliminar e, no
mérito, dou-lhe provimento parcial para que dos bens constantes de seu ativo imobilizado,
havendo a descrição do bem, número da nota fiscal, data do início da depreciação, valor do bem e
valor da depreciação, bem como demonstrado de sua utilização, se as máquinas e/ou
equipamentos devem ser adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, não devem compor a glosa.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
23
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Francisca Elizabeth Barreto, redator designado
O presente voto divergente, visa esclarecer os motivos pelos quais discordo
parcialmente do voto do relator e as razões pelas quais dou parcial provimento ao Recurso
Voluntário.
O Recurso Voluntário deve ser conhecido, uma vez que foi apresentado
tempestivamente, dada a data do carimbo de recebimento pelo e-CAC.
Também acompanho a rejeição da questão preliminar suscitada pela recorrente.
1. Mérito
1.1 Conceituação de insumos para fins de apuração dos créditos de PIS e COFINS
não-cumulativos.
No presente tópico a recorrente apresenta sua defesa em relação às glosas
efetuadas pela fiscalização na aquisição de bens e mercadorias utilizados no plantio, cultivo e
transporte de cana-de-açúcar, fretes e mercadorias utilizadas indiretamente no processo
produtivo.
Defende que tal glosa é equivocada e que não faz sentido o entendimento da DRJ
de que se trata de etapas diferente do processo produtivo, que não se confundem.
Apresenta doutrina e jurisprudência sobre os motivos pelos quais a etapa agrícola
deve ser considerada como “insumo do insumo”, que são essenciais e relevantes para a sua
produção de etanol, açúcar e energia.
Assim, pede a reversão completa dos créditos decorrentes de defensivos agrícolas,
produtos químicos, tratamento de esgotos, bem como fretes e combustíveis usados no transporte
da cana, do canavial até a usina.
Analisando a Informação Fiscal, verifica-se que houve glosa de alguns créditos por
serem insumos utilizados na fase agrícola, mas também porque alguns itens estavam sujeitos à
alíquota zero, nos termos da Lei 10.925/2004:
Após análise das novas planilhas (com a inclusão da coluna “aplicação/utilização”)
apresentadas pela contribuinte, constatamos que foram calculados créditos sobre
os valores de aquisições de bens utilizados no plantio da cana-de-açúcar, tais
como: adubos, calcário, herbicida, defensivos, etc. O procedimento de cálculo de
crédito destas mercadorias, que não estão incluídas no conceito de insumos
utilizados no processo produtivo da empresa, fere a legislação da contribuição
não-cumulativa da COFINS em virtude do disposto no inciso II do artigo 3o da Lei
no. 10.833/2003 e no artigo 8o, inciso I, alínea “b” e “b1” e seu parágrafo 4o, item
I, alínea “a” da Instrução Normativa no 404, de 12 de março de 2004, conforme
descrito a seguir.
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
24
O inciso II do artigo 3o da Lei no. 10.833/2003 estabeleceu que a pessoa jurídica
poderá descontar crédito em relação aos bens e serviços, utilizados como insumo
na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
(...)
Interpretando os referidos mandamentos legais, concluímos que os bens,
passíveis de desconto de crédito na apuração das contribuições não-cumulativas
do COFINS, são aqueles utilizados como insumos na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda, inclusive os combustíveis e lubrificantes,
que tenham sofrido alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre
o produto em fabricação. Assim sendo, somente poderão ser descontados
créditos sobre os bens ou serviços que forem efetivamente utilizados na
industrialização dos produtos fabricados pela contribuinte. Não estão incluídos aí
os insumos utilizados na cultura da cana-de-açúcar ou utilizados nos veículos da
empresa, pois não estão alocados diretamente no processo produtivo da
contribuinte.
Salientamos ainda que, mesmo se os produtos adubos, calcário, herbicida,
defensivos, etc... fossem considerados “insumos” no processo produtivo de
açúcar e álcool, a contribuinte estaria impossibilitada de creditar-se da aquisição
dos mesmos tendo em vista o disposto no artigo 3o, parágrafo 2o, inciso II da Lei
no. 10.833, de 2003, com a redação do artigo 21 da Lei no. 10.865, de 2004, uma
vez que as alíquotas da contribuição para o PIS/PASP e da COFINS foram reduzidas
a 0 (zero) a partir de 01/05/2004, de acordo com o Art. 1o da Lei 10.925/2004(...)
A DRJ tratou do tema em três tópicos diferentes, com as seguintes conclusões:
1.1.1 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias Diversas Utilizadas
no Plantio da Cana-de-açúcar:
(...)
Sobre a alegação de que a empresa teria atividade agroindustrial do ramo
canavieiro, ressalte-se que a simples menção da atividade no contrato social da
empresa é irrelevante para efeitos de aproveitamento dos créditos relacionados à
produção da cana-de-açúcar. Para isso, necessário se faz que a contribuinte
comprove que efetivamente auferiu receitas decorrentes da venda de cana-de-
açúcar para terceiros, o que não se vislumbra pelos documentos acostados aos
autos.
Desse modo, estão corretas as glosas aplicadas sobre dispêndios com adubo,
herbicida, ureia, nitrato, entre outros, utilizados no plantio da cana-de-açúcar, por
estarem fora do processo industrial.
1.1.2 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Combustíveis Utilizadas no
Plantio e Transporte da Cana-de-açúcar:
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
25
(...)
Ressalte-se que, durante o procedimento fiscal, a contribuinte foi intimada a
descrever em que momento ou fase do seu processo industrial os combustíveis
adquiridos teriam sido utilizados, informando que “foram consumidos por
tratores, máquinas agrícolas e caminhões que transportaram a cana-de-açúcar”.
Diversamente ao que informou em resposta às intimações, a contribuinte, em sua
manifestação de inconformidade, menciona que esse combustível também seria
utilizado no transporte do açúcar e do álcool produzidos, mas não especifica de
que forma, nem produz provas nesse sentido. Desta forma, não se extrai dos
autos elementos que possam atestar que houve utilização dos combustíveis de
forma diversa daquela considerada pelo fisco.
É de se registrar, ainda, que, sobre os gastos incorridos no transporte da produção
da empresa (no caso, álcool e açúcar), há previsão para creditamento dos valores
pagos a título de frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor. No entanto, não há previsão para creditamento dos gastos
empregados no transporte por meios próprios, de forma que, ainda que se
considerasse que os combustíveis tenham sido utilizados no transporte no álcool
e da cana-de-açúcar produzidos, não poderia a contribuinte se creditar dos
combustíveis utilizados pelos veículos utilizados para esse transporte.
1.2 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Mercadorias não Aplicadas
Diretamente no Sistema Produtivo da Empresa:
(...)
Pelas descrições dos produtos que tiveram seus créditos glosados, conclui-se
tratar-se de produtos químicos utilizados em máquinas e equipamentos diversos,
como caldeiras, moendas, filtros, ou mesmo no tratamento de água ou esgoto.
No que diz respeito aos produtos químicos utilizados no tratamento de água e
para limpeza e manutenção das máquinas e equipamentos, a fim de que possam
ter uma maior produtividade e vida útil, em que pese poderem ser necessários ou
até essenciais para o desempenho da citada atividade, não podem ser
considerados como aplicados ou consumidos diretamente na produção de açúcar
e álcool, não se caracterizando como insumos. Não é admissível, portanto, a
apuração de créditos relativamente a esses dispêndios.
Quanto ao processo de tratamento de esgoto, em que pese poder ser necessário
ou mesmo indispensável para a viabilização da atividade industrial da consulente,
não pode ser considerado parte ou etapa, stricto sensu, desse mesmo processo
industrial, que, a rigor, entende-se ser concluído com a obtenção do produto
industrializado final. Forçoso concluir, pois, que seria uma etapa posterior,
complementar, desse processo industrial e, sendo assim, os produtos nele
empregados não são aplicados ou consumidos na obtenção dos próprios produtos
industrializados, não podendo se caracterizar como insumos para efeito de
apuração de créditos das contribuições.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
26
Corretas, portanto, as glosas de que trata esse item.
1.3 – Da Glosa dos Créditos sobre Aquisição de Serviço de Transporte – Fretes:
(...)
E mais adiante, a manifestante insiste na defesa de que o direito ao crédito
decorre de todo o conjunto necessário para a produção do produto, e não
somente as despesas com fretes de aquisição de insumo de terceiros e para venda
do produto, concluindo que o posicionamento adotado pelo fisco distorce a
intenção do legislador. Neste ponto, cabe lembrar que a autoridade fiscal, ao
glosar os créditos relacionados a fretes de produtos não considerados insumos e
fretes da cana-de-açúcar produzida pela própria contribuinte, se limitou a cumprir
os dispositivos legais e infra-legais (Instruções Normativas editadas pela RFB), aos
quais se encontra vinculada.
Não há, portanto, reparos a se fazer nas glosas de fretes efetuadas pelo fisco.
O Relator entendeu que não havia pedidos para esse item.
Pois bem. Discordo do relator e entendo que a recorrente tem razão parcial em
relação a este tópico.
O CARF já possui entendimento sumulado de que os gastos com a fase agrícola
permitem o crédito relativo às contribuições do PIS e COFINS não-cumulativos:
Súmula CARF no 189
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-009.313
Cabe ressaltar que, de acordo com o artigo 85 do RICARF, a aplicação das Súmulas
CARF são obrigatórias pelos seus membros.
Nesse sentido, cabe parcial provimento para os itens que podem ser considerados
como insumos da fase agrícola, com exceção daqueles tributados à alíquota zero, já que esses não
geram créditos.
Com relação aos combustíveis para transporte da cana-de-açúcar, entendo que
este, assim como frete, compõe o preço de aquisição de insumos. No caso de produção própria da
cana-de-açúcar, o combustível utilizado no seu transporte é passível de creditamento, nos termos
da Súmula CARF no 189.
Necessário esclarecer que tais combustíveis devem ter sido tributados no regime da
não-cumulatividade na etapa anterior para que seja possível a apuração do crédito, uma vez que
tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de produto com
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
27
incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em conformidade com a vedação
disposta no II, do § 2o do art. 3°, do Lei n° 10.833/2003. Assim tem decidido a 3a Turma da CSRF,
conforme de verifica no Acórdão no 9303-015.936:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
DESPESAS
COM
GLP
E
ÁLCOOL
ETÍLICO.
INCIDÊNCIA
MONOFÁSICA.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de aquisições sujeitas à alíquota "0" (zero), ainda que se trate de
produto com incidência monofásica, não é cabível o crédito da contribuição em
conformidade com a vedação disposta no II, do § 2o do art. 3°, do Lei n°
10.833/2003. A incidência monofásica não se compatibiliza com a técnica do
creditamento
Já em relação aos fretes na compra de cana-de-açúcar, entendo ser aplicável o
disposto na Súmula CARF No 188:
Súmula CARF no 188
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348
No tocante às glosas dos créditos apurados na aquisição de produtos químicos,
utilizados no tratamento de água e esgoto, entendo que devem ser revertidas, levando-se em
conta o conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e, ainda, as
atividades econômicas desenvolvida pelo contribuinte.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento neste item para reverter as glosas
sobres os combustíveis para transporte da cana-de-açúcar (desde que tributados no regime da
não-cumulatividade); fretes na aquisição da cana-de-açúcar, nos termos da Súmula CARF no 188;
outros insumos utilizados na fase agrícola, que tenham sido tributados pelo PIS e pela COFINS, nos
termos da Súmula CARF no 189; e para os produtos químicos utilizados no tratamento de águas e
esgoto.
1.2 Glosa de fretes vinculados exclusivamente à produção de álcool carburante.
Alega a recorrente que a fiscalização presumiu que, em dezembro de 2006, não
houve vendas de álcool para outros fins, tendo sido vendido apenas álcool carburante, motivo
pelo qual tais fretes foram glosados.
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
28
Defende que a fiscalização se baseia em presunção, atentando contra o artigo 142,
e que seria obrigação do fiscal demonstrar que o frete estava vinculado apenas a receita de álcool
para fins carburantes.
Pede que, se não for entendido que é obrigação da fiscalização segregar tais fretes,
que o processo seja baixado em diligência para comprovação de que, no mês de dezembro de
2006, não houve apenas venda de álcool carburante.
Analisando a informação fiscal (fls. 15 a 52), verifica-se que os fretes foram glosados
porque o álcool carburante permaneceu no regime cumulativo, nos termos da Lei no
10.833/2002:
Constatamos que no mês de dezembro de 2006 a contribuinte incluiu no cálculo
de créditos da COFINS não cumulativa, valores de fretes sobre vendas de álcool
carburante. Esta conclusão deve-se ao fato que em dezembro de 2006 a
contribuinte vendeu no mercado interno e exportou somente álcool carburante,
isto é, não houve vendas de álcool para outros fins neste período, portanto, não
há como admitir o cálculo dos referidos créditos, tendo em vista que só é
permitido o cálculo das despesas de fretes sobre as vendas de produtos sujeitos à
COFINS não-cumulativa e o álcool carburante permaneceu no regime cumulativo
da COFINS, conforme previsto no artigo 10, inciso VII, alínea "a", combinado como
o artigo 1o, parágrafo 3o, inciso IV e com o artigo 3o, parágrafo 7o, todos da Lei no
10.833/2002.
Assim sendo, excluímos os valores relativos aos fretes correspondentes aos
transportes de álcool carburante, conforme pode ser visto na planilha
apresentada a seguir (Item V.1.2.2.4).
A DRJ assim se manifestou sobre o tema:
Sobre esta questão, já houve manifestação desta autoridade julgadora no item 1
das preliminares de nulidade do presente voto (Da Incorreta Apuração do Fato
Gerador).
Inicialmente, registre-se que a contribuinte não apresenta discordância em
relação ao entendimento do fisco de que as receitas decorrentes da venda de
álcool carburante estariam sujeitas à incidência cumulativa. Desta forma,
dispensável discorrer sobre a fundamentação legal para tal entendimento.
Por outro lado, a manifestante aduz que a fiscalização presumiu que no mês de
dezembro de 2006 a contribuinte apenas efetuou compra no mercado interno e
exportação de álcool carburante. Essa presunção, conforme já abordado, não
existe, tendo em vista que em momento algum a autoridade fiscal afirmou que a
contribuinte não efetuou exportação de açúcar no período em questão. O que a
fiscalização considerou foi que não houve exportação de álcool para outros fins
no mês de dezembro de 2006, de forma que todo o álcool exportado naquele mês
somente poderia ser do tipo carburante. Tanto é verdade, que as planilhas
elaboradas pela fiscalização contêm valores relativos à receita de venda de açúcar
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
29
no Mercado Externo e aos créditos dos respectivos fretes no mês de dezembro de
2006 (fl. 59 a 61).
As glosas aqui tratadas se referem, portanto, unicamente a créditos sobre fretes
pagos nas vendas de álcool carburante, que, de acordo com a legislação vigente,
são tributadas pelo regime cumulativo. Correto, portanto, o procedimento
adotado pelo fisco.
O Relator nada fala sobre esse tema.
Entendo que a glosa está correta e que a fiscalização considerou que não houve
exportação de álcool para outros fins no mês de dezembro de 2006, de forma que todo o álcool
exportado naquele mês somente poderia ser do tipo carburante. Esse fato pode ser verificado nas
planilhas elaboradas pela fiscalização, onde constam os valores relativos à receita de venda de
açúcar no Mercado Externo e aos créditos dos respectivos fretes no mês de dezembro de 2006 (fl.
59 a 61).
Entendo que não há que se falar em obrigação da fiscalização realizar segregação da
contabilidade da recorrente. Tal hipótese é absurda, dado que se trata de direito creditório e
quem deve apresentar seu direito líquido e certo a ser ressarcido é a recorrente.
Ademais, entendo desnecessária a baixa do processo em diligência, quando a
recorrente não fez qualquer esforço demonstrar que houve exportação de álcool de outro tipo
que não o carburante.
Diligência não se presta a produção de provas em favor da recorrente ou da
Fazenda Nacional, mas para sanar dúvidas do julgador.
Assim, entendo que a glosa deve ser mantida.
1.3 Glosa de créditos sobre depreciação de Máquinas e Equipamentos.
A recorrente alega que as glosas sobre a depreciação de máquinas e equipamentos
adquiridos após 01/05/2004 é indevida e improcedente e afirma que tais bens estão diretamente
ligados à sua produção.
Defende que a data de aquisição é irrelevante e que o crédito não pode ser limitado
a maio de 2004, porque a Lei 10.637/2002 já dava direito a esse crédito.
Apresenta jurisprudência e pede a reversão da glosa.
A Informação Fiscal assim dispõe sobre o tema:
Assim sendo, conclui-se que há duas situações distintas em relação à possibilidade
de créditos sobre despesas de depreciação. A primeira trata das máquinas e
equipamentos e, neste caso, existem duas condições a serem verificadas para que
a despesa de depreciação seja passível de desconto de créditos, quais sejam:
1 - o bem tem de ser adquirido a partir da data de 01/05/2004;
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
30
2 – as máquinas e/ou equipamentos devem ser adquiridos ou fabricados para
locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens destinados à venda ou
na prestação de serviços.
Com relação ao conceito de edificações e benfeitorias, bastam que sejam
realizadas em imóveis próprios ou de terceiros e utilizadas nas atividades da
empresa.
Analisando as planilhas apresentadas pela contribuinte, verificamos que foram
inseridos em sua apuração créditos apurados sobre despesas de depreciação
relativas a equipamentos não utilizados na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços. Encontramos nestas condições os seguintes
itens, informados na coluna “FUNÇÃO DO BEM” da planilha da contribuinte, com
as seguintes denominações: Aplicação de Vinhaça/Equipamento, Apoio
Mecanização/Veículo, Bombeiro e Carregamento de Vinhaça/Veículo, Caminhão
Comboio/Veículo, Caminhão de Transporte de Cana/Veículo, Caminhões de
Outros Transporte/Veículo, Carregadeiras/equipamento Agrícola, Implementos
Agrícola/Equipamentos, Implemento Rodoviário/Equipamentos, Preparo de
Cana/equipamentos, SUPERVISÃO/Veículo, Tratores Médios/Equipamentos, etc.
É apresentada planilha (fls. 36 a 47) com os itens glosados.
A DRJ assim se manifestou:
1.5 – Da Glosa dos Créditos sobre Depreciação de Máquinas e Equipamentos:
(...)
Da transcrição acima, verifica-se que, no que tange a máquinas e equipamentos,
não é qualquer bem incorporado ao ativo imobilizado que gera direito à apuração
de crédito das contribuições em comento, mas tão somente aquele bem
adquirido para locação a terceiros, ou para utilização diretamente na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços. Assim, dependendo da
atividade realizada pela pessoa jurídica, a aquisição de um determinado bem
pode ou não gerar crédito da Contribuição para o PIS e da Cofins sobre os
encargos de depreciação, não bastando que ele seja necessário(a) e essencial para
a sua atividade. Para isso, é preciso que o bem seja utilizado diretamente da sua
produção, o que não é o caso dos bens cujos créditos foram glosados pela
fiscalização. Destarte, não podem ser reconhecidos tais créditos, como requer a
manifestante.
O Relator revertia a totalidade das glosas.
O direito de descontar créditos da contribuição sobre os encargos de depreciação
de bens do ativo imobilizado, utilizados no processo de produção dos bens fabricados e vendidos,
foi inicialmente previsto no inciso VI do art. 3o da Lei no 10.637/2002, c/c o disposto no inciso III
do § 2o, deste mesmo artigo, sem quaisquer condições.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
31
Posteriormente, em 30/04/2004, foi aprovada e publicada a Lei no 10.865/2004,
dispondo sobre o PIS/Pasep e sobre a Cofins, vedando o desconto de créditos sobre encargos de
depreciação de bens do ativo imobilizado, adquiridos até 30/04/2004, assim dispondo:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o
das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo
imobilizado adquiridos a partir de 1o de maio.
(...).
No entanto, em decisão no RE no 599.316/SC, transitada em julgado em
20/04/2021, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que é
inconstitucional o art. 31, caput, dessa lei, conforme ementa reproduzida a seguir:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO –LIMITAÇÃO – LEI No
10.865/2004. Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não
cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que
vedou o creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado
adquirido até 30 de abril de 2004.
TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. LIMITAÇÃO
TEMPORAL. ART. 31 DA LEI No 10.865/04. INCONSTITUCIONALIDADE.
A limitação temporal do aproveitamento dos créditos decorrentes das aquisições
de bens para o ativo imobilizado realizadas até 30 de abril de 2004, no regime
não-cumulativo do PIS e COFINS, ofende os princípios constitucionais do direito
adquirido, da irretroatividade da lei tributária, da segurança jurídica e da não-
surpresa.
Declarada a inconstitucionalidade o art. 31 da Lei no 10.865/05 pela Corte Especial
deste Tribunal.
Por força do disposto no artigo 99 do Anexo do RICARF, essa decisão do STF deve
ser adotada para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre os encargos de
depreciação dos bens utilizados na produção dos bens destinados a venda.
A DRF e DRJ entenderam que as máquinas como tratores, carregadeiras de cana,
balanças, entre outros não eram utilizados diretamente na produção de bens destinados à venda.
De fato, esses equipamentos e implementos agrícolas são utilizados na fase agrícola
e não na fase industrial. O entendimento atual deste Conselho, no entanto, é de que a fase
agrícola faz parte do processo produtivo.
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.232 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.904899/2011-64
32
Nesse sentido, entendo que as glosas devem ser revertidas, à exceção dos veículos
(caminhões) e relógios de ponto, que não são utilizados nem na produção da cana, nem dos
produtos demais produtos vendidos.
1.4 Dos valores referentes ao complemento de preços variação cambial e Da
impossibilidade da aplicação da IN no 660/2006.
Com relação a esses dois tópicos, acompanho o Relator.
Conclusão
Pelo exposto, voto rejeitar a preliminar de apuração incorreta do fato gerador e, no
mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobres os
combustíveis para transporte da cana-de-açúcar, nos termos deste voto; fretes na aquisição da
cana-de-açúcar, nos termos da Súmula CARF no 188; outros insumos utilizados na fase agrícola,
que tenham sido tributados pelo PIS e pela COFINS, nos termos da Súmula CARF no 189; produtos
químicos utilizados no tratamento de águas e esgoto; e sobre a depreciação de bens do ativo
imobilizado utilizados na fase agrícola da produção da recorrente, à exceção dos veículos de
transporte e relógios de ponto.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 665
DF CARF MF
Original